Tribunal: TCU
Processo: 021.232/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15211/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação prolatada pelo Acórdão 4774/2020-TCU-Segunda Câmara , no bojo do TC Processo 021.232/2020-2 , ao apreciar a representação sobre os indícios de irregularidade pelo possível dano ao erário resultante da manutenção em estoque dos 33 (trinta e três) tratores agrícolas novos da marca LS80 PLUS, desde dezembro de 2018, no Município de São Lourenço da Serra - SP sob o risco de degradação, quando deveriam ter sido destinados ao programa de agricultura familiar; Considerando que o aludido Acórdão 4774/2020 foi proferido pela 2a Câmara do TCU, em síntese, nos seguintes termos: " (...) 1.6. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) apure as falhas ora noticiadas na presente representação, informando o TCU, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sobre a efetiva cessão dos equipamentos para o uso em prol das comunidades assistidas, sem prejuízo de instaurar a devida tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário, encaminhando-a ao TCU para o devido julgamento; (...) 1.7.3. promova o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação prolatada pelo item 1.6 deste Acórdão. "; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica teria assinalado que, após o período de seis meses, teria sido realizada a efetiva entrega dos equipamentos adquiridos pelo Incra às prefeituras municipais envolvidas com os projetos de assentamento, em conformidade com os contratos de cessão de uso, e, assim, não subsistiria o suposto dano ao erário, tendo a SecexAgroAmbiental proposto, desse modo, o cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.6 do Acórdão 4774/2020-TCU-Segunda Câmara e o apensamento do presente processo ao TC Processo 021.929/2019-0 ; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.6 do Acórdão 4774/2020-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 021.232/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), para ciência; e 1.6.2. promover o arquivamento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 021.929/2019-0 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.